Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. civil ação de conhecimento. plano de saúde. coparticipação. abusividade. inocorrência. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (I) se deve ser revogada a gratuidade de justiça; (II) se a parte é parte passiva ilegítima, e (III se a cobrança da coparticipação deve ser limitada ao valor da mensalidade do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade, bem como da preliminar de ilegítima passiva, nos termos do voto do Relator originário.
4. A RN 433/2018 da ANS dispõe sobre os Mecanismos Financeiros de Regulação, como fatores moderadores de utilização dos serviços de assistência médica, hospitalar ou odontológica no setor de saúde suplementar.
4.1.São Mecanismos Financeiros de Regulação a coparticipação e a franquia.
5. A coparticipação consiste no “valor devido à operadora de plano privado de assistência à saúde, em razão da realização de um procedimento ou evento em saúde pelo beneficiário” (art. 2o, § 1o, da RN 433/2018 da ANS).
6. No contrato do plano de saúde do qual o agravante é beneficiário, há previsão expressa da incidência da coparticipação, sendo que o tratamento, portanto, tem cobertura contratual limitada a 30%.
7. Os valores cobrados a título de coparticipação, conforme extratos de utilização juntados aos autos, não extrapolam o limite previsto no contrato do plano de saúde. Além disso, observa-se que que não foi demonstrada a existência de qualquer elemento a indicar que o valor pago a título de coparticipação do tratamento inviabilize a subsistência.
8. Portanto, não há abusividade na cobrança da coparticipação, delimitada nos termos do plano e da legislação vigente, tampouco respaldo fático ou jurídico para afastar ou limitar a obrigação pactuada, até mesmo porque pode buscar um plano de saúde, que não seja na modalidade de coparticipação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
10. Teses de julgamento: “1. É válida a cobrança de coparticipação em plano de saúde, desde que respeitados os limites contratuais e os percentuais fixados pelas resoluções da ANS”.
__________
Dispositivos relevantes citados: RN ANS 433/2018, 438, 465 e 469. Resolução CONSU n° 8/1998.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003543, 0729911-07.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.); REsp n. 2.045.766/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025. AREsp n. 2.863.958/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)